Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737529-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA RECORRIDA: CLEUNICE AURE OLIVEIRA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO. TEMAS 99 E 112, STJ. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic (CC, art. 406; STJ, Temas 99 e 112). 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, afirmando que não são aplicáveis à hipótese as teses fixadas nos Temas 99 e 112, ambos do STJ, que tratam sobre SELIC e FGTS. Aduz que, no caso em análise (dívida civil), deve ser aplicada a taxa de juros moratórios prevista no Código Tributário Nacional de 1% (um por cento) ao mês. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020